Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM. SUGESTÃO DE DESVINCULAÇÃO POR NEGATIVA NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR SEIS MESES. RELATÓRIO ELABORADO POR EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Concedida na origem a gratuidade de justiça, efeitos que se estendem até pronunciamento judicial em sentido contrário (art. 9o da Lei 1060/1950), nenhum interesse recursal no ponto. Também carece de interesse o pedido de preservação do direito a três recusas previsto em lei (desvinculação por negativa não justificada), já que mantido pelo juízo a quo na decisão ora recorrida. Recurso parcialmente conhecido.
2. A decisão ora agravada não se limita a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem emprega conceitos jurídicos vagos ou indeterminados; não ignora pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada; tampouco se limitou a invocar genericamente precedente. Embora sucinta, atende aos ditames do artigo 93, IX, CF e do artigo 489, §1o, CPC. Preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação rejeitada.
3. Em se tratando de procedimento de adoção, deve-se conferir primazia ao Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente. Neste prisma, convém sejam levados em conta os relatórios elaborados por equipe técnica especializada, salvo prova robusta em sentido contrário (o que não se tem na hipótese), tendo em vista a expertise daqueles servidores incumbidos da elaboração de relatórios relativos ao estudo psicossocial das partes envolvidas no processo.
4. Recurso parcialmente conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e não provido.